Tribunal: TJDFT
Processo: 0712660-90.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712660-90.2022.8.07.0018 RECORRENTE: REGINA MARIA FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE PENSÂO MILITAR POR MORTE FICTA CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA, MOVIDA POR ESPOSA DE EX-POLICIAL MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO A BEM DA DISCIPLINA. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PENSÃO POR MORTE FICTA. LEIS 3.765/1960 E 10.486/2002. FALECIMENTO REAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. REMESSA NECESSÁRIA E APELO PROVIDOS. Sinopse fática: O ponto controvertido da demanda consiste em saber se a demandante possui direito ao pagamento da pensão postulada. Pois bem. Na hipótese dos autos, a demandante é esposa e, por conseguinte, beneficiária legítima de JOSÉ DOS SANTOS ARVELLOS, ex-Policial Militar, excluído das fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal no mês de junho de 2016, quando já contava com mais de 28 (vinte e oito) anos de tempo de efetivo serviço prestado. 1. Remessa necessária e apelação do DF contra sentença, proferida em ação de conhecimento, que julgou procedente o pedido de concessão de pensão militar por morte ficta de ex-militar expulso da corporação a bem da disciplina. 2. Rejeitada a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal. 2.1. Por exigência dos arts. 1.010, II e III, CPC, a apelação deve atender ao princípio da dialeticidade, que se materializa na exposição das razões de fato e de direito pelas quais se pleiteia a cassação ou a reforma da sentença, impugnando-a especificamente. 2.2. No caso, não é possível falar em afronta ao aludido preceito, pois, da leitura da peça, é possível compreender que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado apelado. 3. Cinge-se a controvérsia acerca da existência ou não do direito da autora, ora apelada, à percepção de pensão militar, em razão da “morte ficta” de ex-militar, com base no art. 20 da Lei 3.765/60, expulso da corporação no mês de junho de 2016. 4. Da análise dos normativos legais que regem a matéria, verifica-se que o benefício da pensão ora em comento só pode ser concedido após a morte do servidor militar, desde que contribuinte por mais de 10 anos de serviço. 4.1. A utilização da palavra “herdeiros” na previsão legal realça a intenção do legislador no sentido de a pensão somente ser devida aos beneficiários do militar excluído quando este estiver morto, de modo que não se assegura aos dependentes do militar vivo, excluído da corporação, o recebimento da pensão, pois só há herdeiros com o falecimento real do militar. 4.2. Precedente do STJ: “3. Ademais, o art. 38 da Lei 10.486/2002 apenas possibilita que o militar excluído da corporação contribua para o pagamento do benefício de pensão a fim de que seus dependentes recebam pensionamento após sua morte, e não no caso de ter sido excluído da corporação (morte ficta). 4. O falecimento do militar é requisito para que surja o direito subjetivo à pensão militar.” (AgRg no RMS n. 38.819/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJE: 04/10/2013). 5. A concessão do benefício, como pretendido, ofenderia o princípio da isonomia, pois, enquanto o militar da ativa, depois de contribuir durante a carreira profissional, somente poderia legar a pensão aos dependentes no caso de morte, os beneficiários do militar excluído da corporação teriam direito ao benefício com o instituidor ainda vivo. 6. Não se desconhece do julgamento da ADI 4507/DF pelo STF, em fevereiro de 2022, no qual foi declarada a constitucionalidade do dispositivo da Lei 10.486/2002 que prevê o direito de pensão a herdeiros de policial ou bombeiro militar do Distrito Federal licenciado ou excluído da corporação. Todavia, há de se destacar que o reconhecimento do direito à percepção de pensão pelos herdeiros do ex-militar excluído não se confunde com a concessão em caso de morte ficta, que não encontra guarida legal, pois as contribuições realizadas somente se reverterão em pensão devida aos herdeiros após a morte real do militar. 7. Portanto, imperiosa a reforma da sentença que julgou procedente o pedido, tendo em vista o não atendimento dos pressupostos autorizadores da concessão da pensão pleiteada. 8. Os ônus de sucumbência devem ser invertidos para condenar a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (indicado, na inicial, em R$ 120.000,00), com fulcro no art. 85, § 2o, § 3o, inciso I, § 4o, inciso III, do Código de Processo Civil. Exigibilidade da verba suspensa em razão da gratuidade concedida à parte na origem. 9. Remessa necessária e apelação providas. A recorrente alega violação ao artigo 36, §3o, da Lei 10.556/02, bem como à Lei 3.765/60, além das Medidas Provisórias 2.131/2000, 2.215-10/2001 e 56/2002, sustentando que, uma vez vertidas as contribuições específicas para a manutenção dos benefícios da Lei 3.765/60, não pode a administração militar agir contra fato próprio, se apossando dos valores pagos pelo militar excluído, em razão de entendimento superveniente à morte ficta, sob pena de enriquecimento ilícito da administração e violação ao direito adquirido. Aduz que o instituidor do benefício optou pela manutenção dos benefícios previstos na Lei 3.765/60, após a MP 2.218/2001 ser convertida na Lei 10.486/2002. Acrescenta que o direito à pensão militar é um direito assistencial, a fim de amparar a família do militar após a morte (seja ela física ou ficta) e não um direito sucessório. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 36, §3o, da Lei 10.556/02. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030